Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECRETO-LEI 911/1969. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREMATURA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sob o rito do Decreto-Lei 911/1969, a apreensão do veículo é medida que antecede a citação do réu, como meio de assegurar a retomada do bem, cuja mora pressupõe o descumprimento do contrato firmado entre os litigantes.

2. No caso, tendo o autor informado que o bem foi localizado e estava à disposição de outro Juízo, a extinção deste feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo se mostra prematura.

3. Sendo possível a apreensão do bem e obtenção de informação acerca da localização do réu, o feito deve prosseguir, porque vedada a prolação de decisão sem a prévia intimação da parte, que ainda poderia optar pela conversão do feito em ação executiva. 3. 1. Como o autor pugnou pela suspensão do feito, o que foi deferido pelo prazo de 30 (trinta) dias, antes de proferir a sentença, deveria ter sido determinada a intimação do autor para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da demanda, em homenagem ao princípio que veda a decisão surpresa (arts. 9o e 10o, do CPC), já que sequer restou caracterizado o abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.